Tribunal: TJDFT
Processo: 0072596-95.2009.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. NULIDADE ALEGADA SOMENTE EM APELAÇÃO. PRECLUSÃO.
I – O entendimento pacificado na jurisprudência do eg. STJ é de que não há nulidade quando a parte é intimada do ato processual, toma ciência dele, mas permanece inerte, operando-se a preclusão.
II – Segundo o mesmo entendimento, a alegação tardia do vício, feita pela parte após julgamento de mérito que lhe foi desfavorável, configura a chamada “nulidade de algibeira”, que deve ser rechaçada, por se tratar de conduta dissonante da boa-fé processual.
III – No caso concreto, o fato de a alegação de nulidade do acordo homologado ter sido feita somente na apelação, quando era possível ao apelante fazê-la em fase anterior à prolação da r. sentença, afasta o vício alegado e torna preclusa a matéria alegada no recurso, que, por isso, não pode ser conhecido.
IV – Apelação do Distrito Federal não conhecida.